Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-35.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010078-35.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCIMARA DE BARROS RODRIGUES - CPF: 572.265.391-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “
NÃO PROCURADO
” – COMPROVADA A MORA – MORA CONSTITUÍDA – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “
não procurado
” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de
Cáceres
,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Lucimara de Barros Rodrigues
,
julgou extinto o feito, nos termos do art.
485
§
IV
do CPC, ante a constatação da ausência de comprovação da constituição d
a
requerid
a
em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou com anotação “
não procurado
”.

Nas razões recursais, a Instituição Financeira apelante aduz, em síntese, que
a notificação enviada no endereço
informado
pela requerida,
no ato da celebração do contrato,
serve para constituir em mora,
ainda que a correspondência
tenha retornado
com anotação do correio “
não procurado
”.

Por fim, pede o provimento do recurso, para anular a sentença, afastar a extinção da ação e retornar os autos à origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada no
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 43861.287.0.2, firmado
entre as partes
em 07/06/2021,
tendo por objeto o veículo
:
marca HONDA, modelo POP 110I (Nacional), chassi n.º 9C2JB0100MR046568, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor BRANCA, placa RAU3E26,
renavam
01266203653
.

O cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada ao endereço d
a
requerid
a
, informado no ato da celebração do contrato, não entregue, com anotação de motivo
“
não procurado
”

(
Id
197150684
)
, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in
verbis
’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente
do
recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Portanto, retornando
a
notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo “
não procurado
”
é suficiente
para comprovar a mora do devedor.

Com efeito, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Portanto, se a própria Lei dispensa a comprovação do recebimento pelo devedor, a fim de entender suficientemente comprovada a mora para o efeito do prosseguimento da ação e nesse sentido o entendimento do STJ, merece prosperar o pleito recursal.

Enfatiza-se que em recente sessão esta Secretaria firmou entendimento neste mesmo sentido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Nesse sentido, o entendimento pacífico desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual
”
.

(N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, entender comprovada a mora d
a
devedor
a
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024